Tribunal: STF
Processo: ARE 807921
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF). NATUREZA JURÍDICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. A alegada ofensa ao § 2º do art. 145 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado à agravante inovar no agravo regimental. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.